Tribunal: STF
Processo: ARE 1569801
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz Carlos Francisco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PROGRAMA HABITACIONAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA À ISONOMIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.



    2. Na inicial narra o autor, em síntese, que foi desclassificado do Programa Casa da Gente, promovido pelo Município de Goiânia e regido pelo Edital nº 001/2023 – SEPLANH, por ter sido exigida a apresentação de certidão de quitação eleitoral, que ele não pôde apresentar por estar com seus direitos políticos suspensos, em razão de condenação criminal. Sustenta que o ato administrativo deve ser declarado nulo, com a consequente reinclusão do autor no programa habitacional e doação do lote ao requerente. Subsidiariamente, pugna que seja incluído no próximo edital de convocação de cadastro de reserva de lotes remanescentes, sem a exigência da certidão de quitação eleitoral.



    3. Irresignado com a sentença proferida, o autor interpôs o presente recurso, alegando que a apresentação de certidão de quitação eleitoral se trata de exigência não prevista na Lei Municipal nº 10.231/2018 e nem em qualquer outra legislação relacionada ao programa habitacional municipal. Ainda, argumenta que a exigência é inconstitucional por ferir o princípio da legalidade, o direito social à moradia, o princípio da proporcionalidade e da isonomia material, ao estabelecer distinção ilegal e desarrazoada entre os candidatos ao sorteio das unidades habitacionais em questão.



    4. Inicialmente, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade e legitimidade, não podendo adentrar sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, emitiria pronunciamento de administração e não de jurisdição judicial, o que ofenderia o princípio da separação dos poderes.



    5. Adiante, visando dar efetividade à política habitacional, o município de Goiânia lançou, em 2023, o programa “casa da gente”, no qual o autor se inscreveu e foi sorteado, dentre os integrantes do cadastro de reserva, para apresentar os documentos exigidos pelo Edital n° 001/2023 da SEPLANH, inclusive certidão de quitação eleitoral. Ocorre que, como o autor foi condenado criminalmente no ano de 2013, estando hoje cumprindo pena no regime semiaberto, encontra-se com seus direitos políticos suspensos, tendo a certidão sido apresentada com esse teor, resultando na sua exclusão do programa. O autor afirma que recorreu administrativa da decisão, mas não obteve êxito, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo por entender que a exigência da certidão extrapola os limites da lei.



    6. Ainda, sabe-se que o edital não pode afrontar a lei, no caso, a Lei nº 10.231/2018. Mas é importante ressaltar que a Administração Pública é livre para estabelecer os critérios e bases dos seus programas sociais, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, observando-se os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, ou seja, dispensando tratamento igualitário a todos os candidatos e conduzindo o certame dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Ainda, as regras do edital devem observadas, tanto pelos candidatos como pela administração, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, legalidade e supremacia do interesse público.



    7. Assim, a certidão de quitação eleitoral, cuja exigência é questionada, é comumente exigida para fins de posse em cargo público, renovação de matrículas e até mesmo financiamentos habitacionais. Portanto, não se vislumbrando desarrazoabilidade ou desproporcionalidade de sua exigência no edital do programa habitacional.



    8. Não bastasse, verifica-se que o Edital n° 001/2023 é objetivo e claro quanto a exigência da “certidão de quitação eleitoral” no item d.3 e, ao consultar o programa no site da prefeitura, referida certidão se encontra listada dentre os documentos necessários para participação no programa social. Ou seja, é de conhecimento amplo dos participantes, desde a inscrição no programa, a necessidade de sua apresentação caso sejam sorteados.



    9. Assim, não restou comprovada nos autos a alegada ofensa a isonomia, que somente se daria caso a certidão tivesse sido exigida apenas para os integrantes do cadastro de reserva, o que não restou provado nos autos. Ao contrário, a exigência se repetiu no edital n° 001/2024 e como dito acima, está listada dentre os documentos exigidos para participação no programa, não podendo sequer ser alegada surpresa.



    10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.



    11. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária, conforme art. 98, §3º, do CPC.”



    (Recurso Inominado nº 5690340-31.2024.8.09.0051, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, Rel. Alano Cardoso e Castro, j. 24.3.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 2º, 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV, 6º, 14 e 37 da Constituição da República. Assevera-se que, no contexto do programa habitacional instituído pelo Município de Goiânia,“A exigência de quitação eleitoral [...] atua como barreira excludente, em desacordo com o princípio da inclusão que deve orientar as políticas habitacionais”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 1037383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01-09-2017; e o ARE 1272488 AgR-terceiro, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27-04-2021, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ademais, da análise dos autos nota-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 10.231/2018), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-moradia. Preenchimento dos requisitos legais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1560613 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EDITAL. PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO. PREENCHIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279, 454 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1410777 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)



    Outrossim, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais (Edital nº 001/2023 – SEPLANH), o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. No mesmo sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO DE TITULARES DE ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REQUISITO TEMPORAL DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 81/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO EDITAL DO CONCURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    (RE 1526569 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-03-2025 PUBLIC 26-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente